Tribunal: TJES
Processo: 5000441-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000441-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LORRAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AGRAVADO: ROBERTO MARQUES GUARCONI e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000441-28.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORRAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AGRAVADO: ROBERTO MARQUES GUARCONI, MARIA AMELIA DE MORAES GUARCONI

Advogado do(a) AGRAVANTE: WELINGTON SILVA TIRELLO - ES27141-A
Advogados do(a) AGRAVADO: FLAVIO LUCIO FERREIRA DE SOUZA - ES12683-A, LIRIE DE OLIVEIRA PRUCOLI - ES16765-A
Advogados do(a) AGRAVADO: FLAVIO LUCIO FERREIRA DE SOUZA - ES12683-A, LIRIE DE OLIVEIRA PRUCOLI - ES16765-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LORRAN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mimoso do Sul (Id nº 11400884, do processo de referência), nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por
ROBERTO MARQUES GUARÇONI
e por
MARIA AMELIA DE MORAES GUARÇONI
, que deferiu, em parte, o pleito antecipatório formulado na inicial “para determinar a paralisação da obra que está sendo desenvolvida pelo requerido no imóvel situado ao lado da residência dos autores, relativa à construção do Posto de Gasolina, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais)”, sob o seguinte fundamento:

[...]

Em análise perfunctória dos fundamentos expostos na exordial/aditamento e documentos que instruem a presente ação, especialmente a alegação comprovada mediante fotografias, de que os tanques de combustíveis estão sendo instalados bem próximos à parede da residência dos autores, tenho que o pedido de tutela de urgência deve ser parcialmente deferido, em princípio, apenas para determinar a paralisação da obra que está sendo desenvolvida pelo requerido, até que se possa aferir a regularidade de sua execução.

[...]

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1946782, a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“para dar início à construção, foi necessária a elaboração de diversos estudos e relatórios ambientais, dentre os quais destaca-se o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV (em anexo), que apresenta informações do empreendimento, tais como localização, acesso, características, projeto arquitetônico, dentre outros” (fl. 06);
(ii)
“em seu parecer, a SEMAM opina pelo deferimento da Licença Municipal de Instalação – LMI, destacando que o empreendimento do Agravante foi submetido à consulta do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – COMUMA-RH, no qual foi aprovado por unanimidade ” (fl. 05);
(iii)
“para solicitação da Licença Municipal de Instalação – LMI, foram apresentados aos órgãos competentes o Plano de Controle Ambiental, Plano de Manutenção e Inspeção das Instalações, Plano de Prevenção e Controle, Plano de Respostas a Emergências, Plano de Segurança Operacional Ambiental e Estudo dos Aspectos e Controles Ambientais” (fl. 06);
(iv)
“foi expedida em 09 de junho de 2021 a Licença Municipal de Instalação – LMI nº 004/2021 (doc. Anexo), com posterior emissão do Alvará de Licença para Construção nº 037/2021, emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (doc. Anexo), autorizando o Agravante a dar início às obras de instalação do posto de combustíveis, o qual teve seu Projeto de Prevenção de Incêndio e Pânico apresentado e aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo” (fl. 06);
(v)
“é totalmente fantasioso o sentimento de perigo expressado pelos Agravados em sua demanda, notadamente pelo fato de o empreendimento do Agravante encontrar-se em fase de instalação e obras, inexistindo qualquer atividade de armazenamento ou manuseio de combustíveis no local” (fl. 07); e que
(vi)
“a decisão proferida pelo juízo a quo, deferindo a tutela de urgência consistente na determinação de paralisação da obra do Agravante, acarreta inúmeros prejuízos ao empreendimento, que possui prazos a serem cumpridos perante as autoridades ambientais, como condicionantes de validade das licenças outorgadas, assim como compromete todo o planejamento da empresa perante seus prestadores de serviços, em especial pela elevada variação diária dos custos com materiais de construção” (fl. 10).

Decisão proferida no evento nº 2044018, em que foi deferido o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte agravante.

Contrarrazões ofertadas pelos agravados no evento nº 2215040, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Na sequência, os agravados peticionaram no evento nº 2595618, informando a existência de fato novo, consubstanciado na Manifestação Técnica nº 07/2022, de lavra do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público Estadual (evento nº 2595622), documento este devidamente submetido ao contraditório.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LORRAN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mimoso do Sul (Id nº 11400884, do processo de referência), nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por
ROBERTO MARQUES GUARÇONI
e por
MARIA AMELIA DE MORAES GUARÇONI
, que deferiu, em parte, o pleito antecipatório formulado na inicial “para determinar a paralisação da obra que está sendo desenvolvida pelo requerido no imóvel situado ao lado da residência dos autores, relativa à construção do Posto de Gasolina, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais)”, sob o seguinte fundamento:

[...]

Em análise perfunctória dos fundamentos expostos na exordial/aditamento e documentos que instruem a presente ação, especialmente a alegação comprovada mediante fotografias, de que os tanques de combustíveis estão sendo instalados bem próximos à parede da residência dos autores, tenho que o pedido de tutela de urgência deve ser parcialmente deferido, em princípio, apenas para determinar a paralisação da obra que está sendo desenvolvida pelo requerido, até que se possa aferir a regularidade de sua execução.

[...]

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1946782, a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“para dar início à construção, foi necessária a elaboração de diversos estudos e relatórios ambientais, dentre os quais destaca-se o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV (em anexo), que apresenta informações do empreendimento, tais como localização, acesso, características, projeto arquitetônico, dentre outros” (fl. 06);
(ii)
“em seu parecer, a SEMAM opina pelo deferimento da Licença Municipal de Instalação – LMI, destacando que o empreendimento do Agravante foi submetido à consulta do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – COMUMA-RH, no qual foi aprovado por unanimidade ” (fl. 05);
(iii)
“para solicitação da Licença Municipal de Instalação – LMI, foram apresentados aos órgãos competentes o Plano de Controle Ambiental, Plano de Manutenção e Inspeção das Instalações, Plano de Prevenção e Controle, Plano de Respostas a Emergências, Plano de Segurança Operacional Ambiental e Estudo dos Aspectos e Controles Ambientais” (fl. 06);
(iv)
“foi expedida em 09 de junho de 2021 a Licença Municipal de Instalação – LMI nº 004/2021 (doc. Anexo), com posterior emissão do Alvará de Licença para Construção nº 037/2021, emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (doc. Anexo), autorizando o Agravante a dar início às obras de instalação do posto de combustíveis, o qual teve seu Projeto de Prevenção de Incêndio e Pânico apresentado e aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo” (fl. 06);
(v)
“é totalmente fantasioso o sentimento de perigo expressado pelos Agravados em sua demanda, notadamente pelo fato de o empreendimento do Agravante encontrar-se em fase de instalação e obras, inexistindo qualquer atividade de armazenamento ou manuseio de combustíveis no local” (fl. 07); e que
(vi)
“a decisão proferida pelo juízo a quo, deferindo a tutela de urgência consistente na determinação de paralisação da obra do Agravante, acarreta inúmeros prejuízos ao empreendimento, que possui prazos a serem cumpridos perante as autoridades ambientais, como condicionantes de validade das licenças outorgadas, assim como compromete todo o planejamento da empresa perante seus prestadores de serviços, em especial pela elevada variação diária dos custos com materiais de construção” (fl. 10).

Trata-se, na origem, de irresignação manifestada, em juízo, pelos agravados, com empreendimento de propriedade da parte agravante – posto de combustíveis – instalado em terreno urbano vizinho à residência daqueles.

Antes do início das obras, o agravante providenciou a realização de diversos estudos – Plano de Controle Ambiental (evento nº 2034824); Plano de Manutenção e Inspeção das Instalações (evento nº 2034825); Plano de Prevenção e Controle (evento nº 2034826); Plano de Resposta a Emergências (evento nº 2034827); Plano de Segurança Operacional Ambiental (evento nº 2034828); Estudo de Impacto de Vizinhança (eventos nºs 2034829 e 2034831) –, a pessoa jurídica agravante logrou êxito em obter a Licença Municipal de Instalação/LMI (evento nº 2034832), a Licença Municipal Prévia (evento nº 2034884) e o Alvará de Licença para Construção (evento nº 2034887).

O projeto também foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, conforme certificado acostado no evento nº 2034886.

A aparente regularidade do projeto, em análise de cognição sumária, fundamentou a decisão proferida no evento nº 2044018, em que foi deferido o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte agravante.

No entanto, após a oferta de contraminuta ao presente recurso, os agravados trouxeram aos autos relevante documento novo, qual seja, a Manifestação Técnica nº 07/2022, de lavra do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público Estadual (evento nº 2595622), que, entre outras matérias, indicou a falta de adequação do empreendimento com o Plano Diretor Municipal de Mimoso do Sul.

Do cotejo da Lei Municipal nº 1.738/2008 (Plano Diretor Municipal), observa-se que o terreno em que a parte agravante pretende edificar e operar o posto de combustíveis, atividade do Grupo 3 (evento nº 2034886), está localizado em uma área de zoneamento denominada Eixo Dinamizado nº 1 do Município de Mimoso do Sul, no qual apenas são permitidas a instalação de empreendimentos elencados nos Grupos 1 e 2, conforme redação do artigo 187, daquela norma:

Art. 187. - O Eixo de Dinamização 1 ocupa área com boa infraestrutura, servindo de suporte para a intensa circulação de fluxos intermunicipais e urbanos, apresentar necessidade de conter a ocupação e uso em função de sua proximidade a áreas de riscos.

§ 1o. São usos permitidos no Eixo de Dinamização 1 – ED 1:

a) residencial unifamiliar e multifamiliar;

b) misto de residencial com não residencial do Grupo 1;

c) atividades não residenciais do Grupo 1.

§ 2o. As atividades não residenciais do Grupo 2 somente serão toleradas no Eixo de Dinamização 1 a partir de análise específica do Conselho Municipal do Plano Diretor de Mimoso do Sul - CMPDMS, podendo ser aprovadas, não aprovadas ou aprovadas com restrições.

Desse modo, identifica-se que, não obstante as autorizações e licenças emitidas pela municipalidade, que a legislação municipal não contempla a utilização de área inserida no Eixo de Dinamização 1 para a implementação de postos de combustíveis, circunstância que altera diametralmente a percepção acerca da matéria, já que não é dado ao executivo superar a legislação municipal acerca do tema.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE POSTO DE REVENDA DE COMBUSTÍVEL. INOBSERVÂNCIA DO PLANO DIRETOR. INSTALAÇÃO EM ZONA DE INTERESSE DE PRESERVAÇÃO HISTÓRICA E CULTURAL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. I. Os critérios para aferição da tutela antecipatória estão na faculdade do juiz, no gozo do poder discricionário que a atividade judicante lhe confere para decidir sobre a conveniência de sua concessão ou não. Assim, a decisão que concede ou indefere o pedido, apenas pode ser modificada pelo tribunal ad quem nos casos de evidente ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade. II. In casu, a verossimilhança das alegações do agravado está consubstanciada na documentação trazida aos autos da ação civil pública, e o perigo da demora é manifesto, posto que a proteção do patrimônio histórico e cultural é de interesse de toda a coletividade. III. Demonstrados os requisitos do artigo 273 do código de processo civil, deve-se confirmar a decisão que concedeu tutela antecipada, devido a prova inequívoca da verossimilhança das alegações do agravado e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. lV. Agravo conhecido e desprovido. Decisão confirmada. (TJGO; AI 211901-43.2009.8.09.0000; Luziânia; Relª Desª Elizabeth Maria da Silva; DJGO 27/07/2010; Pág. 150)

Destarte, visto que o Plano Diretor Municipal do Município de Mimoso do Sul, atualmente, não prevê o desempenho da atividade empresarial de exploração de posto de combustível no local licenciado, deve prevalecer, sob os fundamentos ora delineados, a decisão de primeiro grau que deferiu o pleito liminar formulado na inicial para determinar a suspensão das obras/atividades da parte requerida, ora agravante.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA PROVISÓRIA – DEFERIMENTO – SUSPENSÃO DAS OBRAS DESTINADAS A INSTALAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS
–
INADEQUAÇÃO COM O PLANO DIRETOR MUNICIPAL
–
EMISSÃO DAS LICENÇAS EXIGIDAS – IRRELEVÂNCIA –

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1
.
Do cotejo da Lei Municipal nº 1.738/2008 (Plano Diretor Municipal), observa-se que o terreno em que a parte agravante pretende edificar e operar o posto de combustíveis, atividade do Grupo 3 (evento nº 2034886), está localizado em uma área de zoneamento denominada Eixo Dinamizado nº 1 do Município de Mimoso do Sul, no qual apenas são permitidas a instalação de empreendimentos elencados nos Grupos 1 e 2.

2
.
Identifica-se que, não obstante as autorizações e licenças emitidas pela municipalidade, a legislação municipal não contempla a utilização de área inserida no Eixo de Dinamização 1 para a implementação de postos de combustíveis, o que sugere a manutenção da suspensão das obras/atividades, já que não é dado ao executivo superar a legislação municipal acerca do tema.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.